Tribunal: TCU
Processo: 034.140/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Piauí, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Jose Duque de Oliveira Filho, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Maria Agerzimilia Costa e Martinho de Souza Rego, negando-lhes registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, indicados no subitem 9.2, e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. comunique aos interessados o inteiro teor desta deliberação, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessas notificações, nos quinze dias subsequentes, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. emita novos atos de aposentadoria, no caso das concessões consideradas ilegais, e submeta-os a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade dos atos, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.